Tribunal: TCU
Processo: 013.486/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5755/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 5345/2025-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 2/9/2025, Ata no 31/2025, relativamente ao item 9.1, para que: - Onde se lê: "9.1. registrar, em caráter excepcional, o ato de concessão de reforma expedido pelo Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha, Ato e-Pessoal 70646/2024 - Inicial, em favor de Magnaldo Souza Lins;" - Leia-se: "9.1. registrar, em caráter excepcional, o ato de concessão de reforma expedido pelo Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha, Ato e-Pessoal 91149/2023 - Inicial, em favor de Magnaldo Souza Lins;" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Seproc e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 013.486/2025-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50); Magnaldo Souza Lins (XXX.118.075-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.